Tribunal: TJMT
Processo: 1055311-86.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055311-86.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA HELENA PECORA - CPF: 066.102.851-87 (APELANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MARIA HELENA PECORA - CPF: 066.102.851-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARIA HELENA PECORA

EMBARGADO(S):

RETA MINERAÇÃO LTDA. – ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL C/C RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

– ALUGUERES INADIMPLIDOS - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL

– PEDIDO DE RECONVENÇÃO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE

– CONDENAÇÃO DA RECONVINTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL DESACOLHIDA – ALEGADA OMISSÃO – ACOLHIMENTO – ACLARAMENTO DE “PROVEITO ECONÔMICO”, E DO TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – PROVEITO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DAS BENFEITORIAS SUPOSTAMENTE IMPLEMENTADAS NO IMÓVEL LOCADO – VALOR A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO INPC DESDE O PLEITO RECONVENCIONAL ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Fixada a verba honorária da reconvenção tomando-se por base de cálculo o “proveito econômico” pretendido pela reconvinte sucumbente, conveniente o aclaramento de “proveito econômico”, assim como definido e a partir de quando são computáveis juros de mora e correção monetária.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARIA HELENA PECORA

EMBARGADO(S):

RETA MINERAÇÃO LTDA. – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA HELENA PECORA representada por MARCELO JOSÉ PECORA VIDAL
contra o v. acórdão de ID. n. 221565665 que, depois de negar provimento ao apelo interposto pela mineradora ora embargada, proveu em parte a apelação manejada pela autora, ora embargante, nos autos
Ação de Despejo de imóvel rural c/c Rescisão do contrato e Cobrança
n. 1055311-86.2019.811.004, para
(a) sanar a omissão apontada quanto ao julgamento da reconvenção apresentada pela ré, para julgá-la improcedente e condenar a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico pretendido na reconvenção; (b) confirmar a tutela deferida
initio litis
para a desocupação do imóvel pela locatária ré; (c) autorizar o cômputo da multa moratória de 10% prevista no
item 3.3
da
Cláusula III
do contrato havido entre as partes; e, por fim, (d) majorar o valor dos honorários advocatícios devidos pela ré à autora, relativos à ação principal, ao equivalente a 17% do valor da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, mantendo, no mais, a sentença nos pontos em declarou rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e que
condenou a mineradora requerida ao pagamento dos alugueres descritos na petição inicial como vencidos, assim como aqueles que venceram no decorrer da ação, até a data de desocupação do imóvel, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada prestação.

Inconformada, a autora argui que o aresto seria omisso quanto aos honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da improcedência da Reconvenção por ela manejada, fixada na base de 10% sobre o proveito econômico pretendido na reconvenção.

Afirma que, diversamente do que ocorre quando os honorários são fixados em quantia certa ou percentual sobre o valor da causa, no caso do arbitramento sobre o proveito econômico pretendido, não há dispositivo legal ou sumular que expressamente defina exatamente qual o termo inicial da contagem dos juros de mora e da correção monetária incindível sobre tal base de cálculo.

Aduz que, embora o acórdão embargado não ter definido o dies a quo da contagem dos juros e correção, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, fixados honorários advocatícios sobre o proveito econômico, a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual arbitrado deve ser atualizada desde o ajuizamento da demanda até o efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou (AgInt no REsp 1326731/GO).

Defende que, levando-se em consideração que a mineradora locatária pretendia obter, com seu pleito reconvencional, um proveito econômico na ordem R$692.312,50, os 10% arbitrados a título de honorários devem levar em conta a correção monetária desde de o
ajuizamento
da reconvenção em 17/08/2020 (ID. n. 214794487) e juros de mora legais desde o trânsito em julgado do aresto ora embargado.

Contrarrazões no ID. n. 223701688, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No caso, de fato, o aresto restou omisso.

Isso porque, tratando-se de fixação da verba honorária da reconvenção tomando-se por base de cálculo o “proveito econômico” pretendido pela reconviente sucumbente – conceito amplo e por vezes bastante abstrato –, conveniente o aclaramento do que deve ser compreendido por “proveito econômico” para tal finalidade.

E, nesse particular, não há dúvida de que, levando-se em conta que, na hipótese, o pedido reconvencional oposto em 17/08/2020 para a condenação da parte autor/reconvinda estaria fundado no valor das supostas benfeitorias implementadas sobre o imóvel locado, que, segundo seus cálculos, corresponderia, naquela data (17/08/2020), em R$692.312,50, tal valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPNC desde então.

Noutras palavras, o proveito econômico no caso da reconvenção deve corresponder ao valor da pretensão da benfeitoria indenizável, R$692.312,50, atualizado monetariamente pelo INPC desde o manejo do pleito reconvencional.

No que tange aos juros, o termo inicial da contagem dos juros deve levar em conta a data em que a verba reparatória teria se tornado exigível acaso o pleito reconvencional tivesse sido julgado procedente, ou seja, a data do trânsito em julgado da sentença/acórdão que o julgou improcedente.

Com essas considerações, o aresto deve ser complementado para definir que o proveito econômico a ser considerado como base de cálculo para os honorários advocatícios fixados em favor da autora/reconvinda, em função da improcedência do pleito reconvencional, será o valor da verba pedida para fins de reparação supostas das benfeitorias, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 17/08/2020 – data do manejo do pedido de reconvenção – e juros de mora de 1% ao mês, somente a partir do trânsito em julgado deste acórdão – que seria o momento em que tal verba reparatória se tornaria exigível acaso a reconvenção houvesse sido acolhida.

Forte nessas razões,
acolho os presentes aclaratórios
para sanar a omissão apontada e, assim, definir que proveito econômico a ser considerado como base de cálculo para os honorários advocatícios fixados em favor da autora/reconvinda, em função da improcedência do pleito reconvencional, o valor da verba pedida para fins de reparação supostas das benfeitorias (R$692.312,50), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 17/08/2020 e juros de mora de 1% ao mês, somente a partir do trânsito em julgado do acórdão ora embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024